Tribunal: TJES
Processo: 5005142-48.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005142-48.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: JULIA DE PADUA COSTA DUTRA PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REVELIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ABUSO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ ALTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL AJUSTADO PARA A DATA DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, tornou definitiva a tutela de urgência para garantir manutenção de cobertura assistencial à autora em tratamento oncológico, assegurou a possibilidade de portabilidade após alta e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por supressão do contraditório em razão da revelia;
(ii) estabelecer se a rescisão unilateral do plano coletivo, ainda que formalmente regular, configura abuso de direito diante da situação clínica da autora;
(iii) determinar se a conduta da operadora gera dano moral indenizável;
(iv) analisar a possibilidade de redução do quantum fixado;
(v) ajustar o termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da revelia não implica presunção absoluta, mas, no caso, os fatos narrados pela autora são verossímeis e corroborados documentalmente, afastando a alegação de nulidade.

O réu revel, regularmente citado e que apenas se manifesta após a sentença, recebe o processo no estado em que se encontra, conforme art. 346 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

Embora contratos coletivos possam ser rescindidos unilateralmente, o exercício desse direito deve observar os deveres de boa-fé e função social, sendo mitigado quando compromete a continuidade de tratamento vital.

A notificação de rescisão coincidente com o prazo mínimo para portabilidade, criando lapso capaz de interromper tratamento oncológico (CID C80), viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e caracteriza abuso de direito (CC, art. 187).

A conduta da operadora, ao gerar risco concreto de interrupção do tratamento e impor à autora aflição e insegurança em momento de extrema fragilidade, configura dano moral in re ipsa, nos termos do CDC, art. 14, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor fixado em R$ 10.000,00 se revela proporcional à gravidade da conduta, não havendo excesso que justifique redução.

No tocante à correção monetária, aplica-se a Súmula 362 do STJ, segundo a qual o termo inicial corresponde à data do arbitramento definitivo, ocorrido em 04/06/2025, na decisão dos embargos de declaração.

A aplicação da taxa SELIC é indevida em conjunto com correção monetária e juros moratórios, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não gera nulidade da sentença quando devidamente decretada e quando os fatos autorais mostram-se verossímeis e documentalmente comprovados.

A operadora de plano coletivo pratica abuso de direito quando exerce a rescisão unilateral de modo a comprometer a continuidade do tratamento de beneficiário em situação clínica grave.

A ameaça concreta de interrupção de tratamento oncológico configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 10.000,00 por dano moral é proporcional às circunstâncias do caso.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186, 187, 405, 422 e 927; CDC, art. 14; CPC, arts. 345, IV, 346 e 85, §2º; Lei 9.656/98, art. 13, II; RN/ANS 438/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005142-48.2023.8.08.0048

APELANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A (SAMP ESPÍRITO SANTO)

APELADA:
JÚLIA DE PÁDUA COSTA DUTRA PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, sucessora de Casa de Saúde São Bernardo S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida mantenha o seguro-saúde, com a mesma cobertura contratada, até que seja oferecida opção definitiva de migração para plano individual/familiar, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (id 15422050) a Apelante, preliminarmente, alegou a nulidade da sentença por supressão do contraditório e da ampla defesa, argumentando que os efeitos da revelia não são automáticos e irrestritos.

No mérito, alega, em síntese:
(1)
a legalidade de sua conduta;
(2)
que, em contratos coletivos, a rescisão é permitida, desde que observados os requisitos de cláusula expressa, notificação prévia de 60 (sessenta) dias e vigência mínima de 12 (doze) meses, os quais teriam sido cumpridos;
(3)
o afastamento da condenação por danos morais;
(4)
em pleito sucessivo, a redução
do
quantum

indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, sustentando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a ausência de grave culpa, conforme o art. 944 do Código Civil;
(5)
a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros de mora, bem como a observância da ordem legal de preferência para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a Apelante suscitou a nulidade da sentença sob o argumento de que a decretação da revelia não implica a presunção irrestrita de veracidade dos fatos, especialmente quando estes se mostram inverossímeis ou em contradição com provas existentes nos autos, conforme o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Alega que o plano estava ativo à época da propositura da ação e que a Apelada já buscava a portabilidade, o que, em sua visão, demonstraria a inverossimilhança da falha na prestação do serviço.

Entretanto, uma análise detida dos fatos narrados na petição inicial, que foram tomados como verdadeiros pela revelia na essência da narrativa de risco, demonstra que a alegação autoral não é inverossímil, mas sim faticamente complexa e comprovada documentalmente.

A Apelada não alegou que o plano já havia sido cancelado, mas sim que havia recebido notificação de
rescisão contratual futura
com termo final coincidente com o prazo mínimo de carência para portabilidade (dois anos de contrato), o que, na prática, geraria uma desassistência de aproximadamente doze dias úteis, devido ao tempo de processamento da nova operadora, colocando em risco a continuidade de seu tratamento de Neoplasia Maligna.

A tese autoral reside justamente na abusividade do
momento
e da
forma
da rescisão unilateral, e não na inveracidade da existência do contrato.

Ademais, a alegação de supressão do contraditório em função da revelia, que impediu o réu de produzir provas, é substancialmente afastada pela disposição contida no art. 346 do Código de Processo Civil, que estabelece que o réu revel que não tenha patrono nos autos será intimado da sentença, e não dos demais atos processuais.

A Apelante, devidamente citada (ID 36469081), optou por não apresentar contestação e somente constituiu advogado nos autos no momento da interposição do recurso de apelação, ou seja, após o encerramento da fase instrutória e prolação da sentença.

O sistema processual é claro ao prever essa sanção de preclusão para o revel, que recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo alegar cerceamento de defesa por atos que precluíram pela sua própria inércia.

Assim, não se vislumbra qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), pois a revelia foi regularmente decretada e seus efeitos aplicados com as devidas ressalvas e limitações legais.

A prova produzida pela Autora foi suficiente para o convencimento do Juízo
a quo
, baseando-se em documentação que atesta a doença grave (CID 10 – C80) e a notificação de rescisão (ID 22222305), premissas fáticas que não foram infirmadas por qualquer prova robusta nos autos.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por supressão do contraditório.

Prosseguindo, a Apelante sustenta ter agido dentro da legalidade, argumentando que os planos coletivos não se submetem à proibição de rescisão unilateral prevista no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que se aplica apenas a planos individuais ou familiares. Afirma ter cumprido os requisitos de cláusula expressa, notificação com 60 (sessenta) dias e vigência superior a 12 (doze) meses.

De fato, é amplamente reconhecida a distinção entre as modalidades de planos de saúde, e a legislação permite, em termos gerais, a denúncia unilateral de contratos coletivos, sejam eles empresariais ou por adesão, desde que cumpridas as exigências formais e temporais estabelecidas pela Lei nº 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Contudo, este direito potestativo da operadora não é absoluto e deve ser mitigado quando seu exercício colide com o direito fundamental à vida e à saúde do consumidor, especialmente em situações de vulnerabilidade extrema.

O caso em tela expõe uma situação peculiar de vulnerabilidade que reclama a aplicação da tutela consumerista e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A Apelada, em tratamento de Neoplasia Maligna (CID 10 – C80), um quadro clínico grave que exige acompanhamento contínuo e ininterrupto, foi surpreendida com a notificação de rescisão que, estrategicamente, estabelecia o término da cobertura exatamente no último dia em que o contrato completaria dois anos de vigência (ID 22222305), prazo crucial e mínimo para a possibilidade de portabilidade de carências, conforme a Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS.

A conduta da operadora, ao notificar a rescisão de tal forma que o beneficiário em tratamento grave teria a transição de cobertura comprometida pelo lapso de tempo de processamento da portabilidade, revela-se desprovida de boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e configura um manifesto abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

A sentença de primeiro grau (ID 48697035 e ID 15422049), ao determinar a manutenção da cobertura até a alta médica e a notificação para opção do plano individual com portabilidade de carência após a alta, encontra-se fundamentada em lógica jurídica irrefutável e na necessidade de tutela da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, que são superiores ao interesse econômico empresarial.

A Apelante pugna também pela inexistência de dano moral, alegando que não houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, e que a situação configura mero dissabor do cotidiano.

A responsabilidade civil, nos contratos de plano de saúde submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do aludido diploma, exigindo-se apenas a verificação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o prejuízo suportado pelo consumidor. Mesmo que se considerasse o dever de indenizar sob a ótica subjetiva, baseada nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a Apelante incorreu em ato ilícito por abuso de direito ao exercer a rescisão unilateral de forma incompatível com a boa-fé e o direito fundamental à saúde da Apelada.

A conduta ilícita não se resume a uma falha na cobertura em si (visto que a tutela de urgência evitou a interrupção), mas sim no temor fundado, na angústia e na aflição causados à Apelada, paciente oncológica em pós-operatório, pela notificação de que perderia a cobertura em poucos dias crucialmente programados para inviabilizar a portabilidade de carência sem descontinuidade. O sofrimento de ter o tratamento vital para a vida colocado em xeque, exigindo o imediato ingresso em juízo para garantir um direito básico, transcende o mero aborrecimento.

Tal situação agrava a aflição psicológica e a insegurança do beneficiário, caracterizando o dano moral
in re ipsa,
ou seja, que decorre da própria violação do direito da personalidade.

A própria decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 15422049) foi enfática ao reconhecer que "
os fatos narrados e comprovados demonstram violação a direito da personalidade que justifique a reparação por danos morais. É patente que a recusa injustificada de procedimento essencial à saúde ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima da autora e gerando-lhe sofrimento psíquico relevante, principalmente por se tratar de paciente oncológico
."

Desta forma, plenamente configurado o dever de indenizar da Apelante pela conduta abusiva praticada.

No que diz respeito ao pedido de redução do valor arbitrado, de R$10.000,00 (dez mil reais), para R$2.000,00 (dois mil reais), sob a alegação de desproporção e excesso, razão não lhe assiste.

No caso concreto, a gravidade da conduta da operadora é considerável, visto que o objeto da falha está diretamente ligado à saúde e à vida da consumidora, que se encontrava em um momento de extrema fragilidade decorrente do tratamento oncológico.

A condenação em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exagerada ou capaz de configurar enriquecimento ilícito, mas sim um valor que se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por fim, a Apelante pleiteou, subsidiariamente, a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros de mora.

No que tange aos consectários legais, a decisão que julgou os embargos (ID 15422049) fixou a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

De rigor, tratando-se de dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil. Portanto, neste ponto, a decisão está correta.

Em relação à correção monetária, aplicável o entendimento da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
.

No presente caso, o valor do dano moral foi
arbitrado definitivamente
na Decisão dos Embargos de Declaração (ID 15422049), datada de 04 de junho de 2025 – e não no ajuizamento da ação, como constou na decisão.

Portanto, assiste parcial razão à Apelante, pois, embora não seja a SELIC o índice a ser aplicado (haja vista que a decisão dos embargos não fixou expressamente o índice, devendo ser observados os índices oficiais de correção monetária, como o INPC ou IPCA-E, a depender da Tabela deste Tribunal, não havendo espaço para a aplicação da SELIC em conjunto com a correção monetária e juros de mora em casos de danos morais, sob pena de
bis in idem
), o termo inicial da correção monetária precisa ser ajustado para a data do arbitramento, ou seja, 04 de junho de 2025.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento apenas para retificar o termo inicial da correção monetária do valor da indenização por danos morais para a data da Decisão que acolheu os Embargos de Declaração (04 de junho de 2025), mantendo a Sentença e a Decisão dos Embargos nos seus demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.